Tribunal: TJDFT
Processo: 0703384-56.2022.8.07.0011
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0703384-56.2022.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: WALLAN ALVES DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra sentença da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, proferida em ação de busca e apreensão ajuizada em face de WALLAN ALVES DA SILVA. Nos termos do art. 1.007, caput do Código de Processo Civil - CPC, o recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o preparo (guia de recolhimento e o comprovante de pagamento). O recurso veio desacompanhado da guia de recolhimento. Intime-se o apelante para recolher o preparo em dobro, nos moldes do § 4o do artigo 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Brasília-DF, 26 de abril de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator